Tribunal: TJSP
Processo: 1056991-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17098

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR - COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS - DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEMANDA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CÓDIGO DE

Ementa:
VOTO No 17098

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR - COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS - DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEMANDA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Recurso do autor parcialmente provido para afastar a ocorrência de coisa julgada. Pedido inicial julgado improcedente. Extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1056991-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMADEUS
COSTA LOBO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso do autor para afastar a coisa julgada e julgar
improcedente o pedido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1056991-53.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: AMADEUS COSTA LOBO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17098
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
APELAÇÃO DO AUTOR - COISA JULGADA NÃO
CONFIGURADA
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR
DISTINTOS - DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS
AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEMANDA EM
CONDIÇÕES
DE
IMEDIATO
JULGAMENTO

APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE DECRETO DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Recurso do autor parcialmente provido para afastar a
ocorrência
de
coisa
julgada.
Pedido
inicial
julgado
improcedente. Extinção do feito, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação acidentária movida por Amadeus Costa
Lobo em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que,
em razão das condições agressivas de seu labor, na função de ajudante geral, tornou-se
portador de LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Postula a concessão do benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 89/93.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação a
fls. 99/103, pugnando pela improcedência do feito.
A sentença de fls. 141/142 reconheceu a ocorrência de
coisa julgada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso V, do Código de Processo Civil. Não houve condenação do vencido ao ônus
da sucumbência em razão do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 146/149). Sustenta, em síntese, que não há que se
falar em coisa julgada, uma vez que na demanda anterior pleiteava a concessão de
benefício previdenciário e nesta ação busca à concessão de benefício acidentário.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
154).
É o relatório.
De início, observo que, na hipótese dos autos, não há
ocorrência de coisa julgada, ante a propositura de ações objetivando a concessão de
benefício previdenciário (Processos no 0040658-63.2017.4.03.6301) o qual tramitou
perante ao Juizado Especial Federal de São Paulo.
Isto porque, o autor pretende nesta ação, a concessão de
benefício de caráter acidentário, o que fica evidente quando da análise da peça exordial,
ao atribuir a doença que apresenta às condições agressivas de seu labor na função de
ajudante geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Já, na esfera federal, a qual tem competência para apreciar
benefícios previdenciários, o obreiro buscava a concessão de benefício desta natureza,
que possuem requisitos distintos dos benefícios de caráter acidentário, sendo diverso o
exame a ser realizado pelo julgador.
Ora, uma vez que são diferentes os fundamentos e,
também, os pedidos, não ocorre in casu, o instituto disposto no §1o, do artigo 337, do
atual Código de Processo Civil: “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada” e esclarece o §2o do referido artigo:
“Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e
o mesmo pedido”.
Nesse sentido:
0018915-16.2007.8.26.0176
Apelação / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: Embu das Artes
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/03/2013
Data de registro: 03/04/2013
Ementa: AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO
OBREIRO - DOENÇA OCUPACIONAL - LESÕES POR
ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT) - MEMBROS
SUPERIORES E COLUNA - MOTORISTA SENTENÇA
EXTINTIVA COM BASE EM COISA JULGADA
Inexistência de identidade de causas de pedir e pedidos
entre ação previdenciária proposta e julgada na Justiça
Federal e ação acidentária em curso na Justiça Estadual
Não caracterização de coisa julgada - Sentença modificada
Decreto de extinção cassado - Causa não madura para
julgamento em segundo grau à falta da fase probatória,
imprescindível
no
caso
Baixa
dos
autos
para
prosseguimento com instrução - Apelação provida.
Desse modo, tem o obreiro o direito de ter sua causa
apreciada conforme os requisitos específicos do direito acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Outrossim, o retorno dos autos a primeira instância para a
prolação de uma nova sentença mostra-se desnecessária, porquanto a matéria ora em
debate encontra-se em condições de imediato julgamento, sendo possível a apreciação
direta pelo Tribunal dos demais pontos controvertidos, conforme determina o artigo
1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil.
Contudo, melhor sorte não assiste ao autor no mérito.
De início, cumpre ressaltar que a prova pericial, produzida
por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que, em
razão das condições agressivas de seu labor, na função de ajudante geral, tornou-se
portador de LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na origem
assentou que “a manifestação dolorosa da coluna do Autor tem por justificativa a
extensa formação degenerativa que acomete o segmento lombosacral, conforme
ressonância magnética realizada em 26 de maio de 2006.
Essa difusa e ampla doença articular deixa clara a
desvinculação profissional mesmo como fator de coadjuvação dentro do panorama
degenerativo que apresenta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Concluímos pela ausência de sequelas acidentárias no
caso em estudo” (fls. 91).
Assim, constata-se que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação
sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno)
Ressalte-se que o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91
estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados
incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19 estatui que
“Acidente do trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a serviço da empresa
ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta
Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.
Destarte, para que o obreiro pudesse fazer jus ao benefício
pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se indispensável, que a sequela
constatada tenha sido ocasionada durante o exercício da atividade laborativa ou por
acidente no percurso do trabalho para a residência ou da residência para o local de
trabalho, o que não é o caso dos autos.
Assim, diante da não comprovação do nexo etiológico
entre as sequelas e o trabalho do autor, de rigor a reforma da sentença para julgar
improcedente o pedido do autor, observando-se, que o obreiro está isento do pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ainda que vencido na ação,
por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 110 do E.
Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do autor para afastar a ocorrência de coisa e julgar improcedente o
pedido inicial, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator